Tribunal: CARF
Processo: 13608.720177/2017-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13608.720177/2017-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.893 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
JER SERVICOS MEDICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP
A ausência de entrega ou a entrega com atraso de declarações em GFIP pode
ser objeto de imposição de multa, nos termos do art. 32-A, da Lei no
8.212/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 10/05/17, por descumprimento de
obrigação acessória relativa a entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social/GFIP, relativa ao ano-calendário de 2012, fora do prazo fixado na legislação,
ensejando a aplicação da multa no valor de R$ 5.000,00, conforme consta do auto de infração,
fls. 13.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação, na
qual alega, em síntese, preliminar de prescrição, preliminar de decadência, falta de intimação
prévia, a ocorrência de denúncia espontânea, alteração de critério jurídico, princípios, citou
jurisprudência.
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os documentos de fls. 10 a 12,
dentre eles:
(i)
contrato social e alterações (fls.10-12);
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13608.720177/2017-95
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.893 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13608.720177/2017-95

(ii)
auto de infração (fl.12).

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Belo Horizonte (MG), proferiu o acórdão no
02-82.997- 2a Turma da DRJ/BHE, julgando improcedente a impugnação, pelo seguinte
entendimento:
a)
sobre a preliminar de prescrição, com base no CTN, art. 174, esta
só se aplica a partir da constituição definitiva do crédito tributário;
b)
no que se refere à decadência, não assiste razão à interessada.
Trata-se de lançamento de ofício, devendo-se aplicar o disposto no CTN,
art. 173, I;
c)
o argumento denúncia espontânea utilizado para o pedido de
cancelamento não pode ser acolhido no âmbito administrativo, pois a
matéria se encontra sumulada pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (súmula 49);
d)
quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no
caso em tela, não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade
autuante dispunha dos elementos necessários à constituição do crédito
tributário devido;
- a intimação prévia à constituição do crédito tributário somente será
realizada se necessária, visando suprir o lançamento daqueles elementos
previstos em lei e sem os quais ele poderia resultar ineficaz.
e)
a obrigação de entrega de GFIP encontra-se bem fundamentada
no art. 32, IV da Lei 8.212/1991 (na redação da Lei 11.941/2009) e o seu
não cumprimento ou atraso na entrega enseja a multa descrita no seu
artigo 32-A, II;
f)
não há que se falar em alteração de critério jurídico ou violação
do princípio da segurança jurídica. Essa alteração ocorreu já no início de
2009, com a inserção do art.32-A da Lei no 8.212, de 1991, no arcabouço
jurídico pela Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008,
posteriormente convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009,
alterando a sistemática de aplicação de multas vinculadas à GFIP, em
especial com a previsão de aplicação da multa por atraso na entrega de
GFIP, até então inexistente;
g)
no tocante à alegação de ofensa a princípios constitucionais da
sanção pecuniária, afastar multa prevista expressamente em diploma legal
sob tal fundamento implicaria declarar a inconstitucionalidade de lei.
Ademais os princípios de vedação ao confisco, da proporcionalidade e da
razoabilidade, previstos na Constituição Federal (CF), são dirigidos ao
legislador de forma a orientar a elaboração da lei. Portanto, uma vez
positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la.
h)
no que se refere à jurisprudência, por falta de lei que lhe atribua
eficácia normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão
judicial ou administrativa que produz efeito apenas em relação às partes
que integram o processo (art. 100 do CTN - Parecer Normativo CST no 23,
publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.893 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13608.720177/2017-95

Inconformada com o v. acórdão no 02-82.997- 2a Turma da DRJ/BHE, a
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
no qual pleiteia o afastamento da penalidade, alegando que a empresa LT CONSULTORIA
LTDA, CNPJ 05.092.858/0001-47, entregou em atraso as informações (GFIP) e não sofreu
qualquer sanção.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Conforme o que se depreende da peça recursal de fls. 29, a Recorrente não traz
novas razões recursais, razão pela qual eu proponho a aplicação do art. 57, § 3o, do RICARF,
com a transcrição da decisão de primeira instância.

A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo fiscal (PAF).

Sobre a preliminar de prescrição, com base no CTN, art. 174, há que se lembrar que
esta só se aplica a partir da constituição definitiva do crédito tributário. Não há que se
falar em prescrição contada da entrega da GFIP, pois naquela data o crédito tributário
(multa por atraso) não estava constituído, o que só acontece a partir do lançamento e
ciência à contribuinte.

No que se refere à decadência, não assiste razão à interessada. Trata-se de lançamento
de ofício, devendo-se aplicar o disposto no CTN, art. 173, I, verbis:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:

I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;

Assim, tratando-se de autuação relativa a multa por atraso na entrega da GFIP, cuja
competência mais antiga deveria ser apresentada até 05/02/2012, o lançamento só
poderia ser efetuado após o vencimento do prazo, ou seja, a partir de 06/02/2012.
Logo, iniciou-se a contagem do prazo decadencial em 1o de janeiro de 2013,
encerrando-se em 31 de dezembro de 2017.

Tendo a ciência do lançamento ocorrido antes de 31/12/2017, não procede a preliminar
de decadência levantada.O argumento denúncia espontânea utilizado para o pedido de
cancelamento não pode ser acolhido no âmbito administrativo, pois a matéria se
encontra sumulada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais nos seguintes
termos:

Súmula CARF no 49
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.893 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13608.720177/2017-95

A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49, de
1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)

Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso em tela, não
houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade autuante dispunha dos elementos
necessários à constituição do crédito tributário devido. A prova da infração é a
informação do prazo final para entrega da declaração e da data efetiva dessa entrega,
a qual constou do lançamento.

A ação fiscal é procedimento administrativo que antecede o processo administrativo
fiscal. Sendo procedimento de natureza inquisitória, a ação fiscal tem por escopo a
obtenção dos meios de prova e demais elementos necessários ao lançamento tributário,
todos expressos no PAF, art. 9o, e no CTN, art. 142.

Nessa fase dita inquisitória, muito embora os limites legais devam ser respeitados, a
intimação do contribuinte somente terá lugar se necessária ou oportuna, não cabendo
alegar cerceamento do direito de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório ou
devido processo legal. De fato, após a ciência do auto de infração é que o contribuinte
poderá exercer o direito de defesa com todas as garantias constitucionais e legais
inerentes.

As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não
contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum momento há imposição de
prévia intimação ao lançamento tributário. Apenas nos casos em que a intimação é
necessária, qual sejam a não apresentação da declaração e a apresentação com erros
ou incorreções é que a intimação deve ser realizada.

Portanto, a intimação prévia à constituição do crédito tributário somente será
realizada se necessária, visando suprir o lançamento daqueles elementos previstos em
lei e sem os quais ele poderia resultar ineficaz.

É esse o entendimento do Conselho de Contribuintes, conforme ementas abaixo
transcritas:

MULTA ISOLADA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF.
É cabível a multa por entrega extemporânea da DCTF, a teor da norma contida no
artigo 7.o, I, da Lei n.o 10.426/2002, sem a necessidade de prévia intimação quando
constatada a impontualidade do contribuinte. (Ac. no 301-34.901, de 11 de dezembro de
2008)
PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA DCTF ORIGINAL.
A multa pelo atraso na entrega da DCTF independe de prévia intimação. (Ac. no 303-
35.194, de 27 de março de 2008).
Dessa forma, deve ser rejeitada a preliminar.

Superadas eventuais preliminares que poderiam suscitar nulidade ou questionar se o
direito de constituir o crédito havia decaído ou o direito de cobrar estava prescrito,
uma multa cujo fato gerador é a entrega de uma declaração em atraso tem o seu litígio
essencialmente restrito a matérias de fato. O que se espera do impugnante é que ele
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.893 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13608.720177/2017-95

demonstre por meio de provas que a entrega da declaração não se deu com atraso ou
que não estava obrigado a entregar tal declaração.

A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Assim, constatado o
atraso ou a falta na entrega da declaração/demonstrativo, a autoridade fiscal não só
está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de
ofício da multa pertinente.

De acordo como o inciso V do art. 7o da Portaria do Ministro da Fazenda n.o 341, de
12 de julho de 2011, “são deveres do julgador observar o disposto no inciso III do art.
116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o entendimento da RFB expresso em atos
normativos”. Logo, o julgador administrativo, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a
aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou de
outros aspectos de sua validade.

A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com redação dada pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009, estabelece:

Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3odeste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa aplicada de
acordo com a legislação que rege a matéria.

Não há que se falar também em alteração de critério jurídico ou violação do princípio
da segurança jurídica. Essa alteração ocorreu já no início de 2009, com a inserção do
art.32-A da Lei no 8.212, de 1991, no arcabouço jurídico pela Medida Provisória no
449, de 3 de dezembro de 2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941, de 27 de
maio de 2009, alterando a sistemática de aplicação de multas vinculadas à GFIP, em
especial com a previsão de aplicação da multa por atraso na entrega de GFIP, até
então inexistente.

No tocante à alegação de ofensa a princípios constitucionais da sanção pecuniária,
afastar multa prevista expressamente em diploma legal sob tal fundamento implicaria
declarar a inconstitucionalidade de lei. Ademais os princípios de vedação ao confisco,
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.893 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13608.720177/2017-95

da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos na Constituição Federal (CF), são
dirigidos ao legislador de forma a orientar a elaboração da lei. Portanto, uma vez
positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la.

No que se refere à jurisprudência, por falta de lei que lhe atribua eficácia normativa,
não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN –
Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação para manter o crédito
tributário exigido.
Ademais disso, alega a Recorrente que outro contribuinte adotou conduta
semelhante à sua, deixando de entregar declaração em GFIP e não sofreu qualquer sanção.
Evidentemente, o fato descrito pela Recorrente não tem o condão de afastar a
MAED GFIP, tendo em vista que as normas jurídicas não incidem de forma automática e
infalível, uma vez que a incidência, como ensina Paulo de Barros Carvalho, depende o ato de
aplicação por um agente com linguagem competente para tanto.
Dessa forma, a fenomenologia da incidência depende da atividade de um agente
habilitado pelo sistema do direito positivo, com linguagem competente para - ao verificar no
mundo do ser um evento que se enquadre no antecedente de uma norma geral e abstrata –
constituir um fato jurídico tributário no antecedente de uma norma individual e concreta, ao qual
estará atrelada, por força de imputação deôntica a relação jurídica tributária.
Dessa forma, não merece prevalecer a alegação da Recorrente, segundo a qual
outro contribuinte deixou de entregar declaração em GFIP e não sofreu qualquer sanção. Isso
porque, caso o fato alegado pela Recorrente seja apurado em processo de fiscalização, será,
igualmente, objeto de autuação.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital